Tribunal: TJBA
Processo: 8002461-13.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002461-13.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ANDRE MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: VALERIA GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA EM MEIO DIGITAL. IMPUTAÇÃO EQUIVOCADA DE AUTORIA DE CRIME. MANUTENÇÃO DA NOTÍCIA INVERÍDICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Apelante alegou ter sido falsamente identificado como autor de crime grave em reportagem publicada por portal de notícias gerido pela Apelada, com base em informação equivocada fornecida por seu irmão no momento da prisão. Apesar da posterior correção judicial do erro, a matéria permaneceu disponível e inalterada no site até a propositura da demanda. Requereu a remoção ou retificação da notícia e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção, por anos, de matéria jornalística contendo informação equivocada sobre o envolvimento do Apelante em crime enseja o dever de indenizar por dano moral; e (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, diante da retificação espontânea da notícia pela Apelada no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação original da matéria baseou-se em fonte oficial (registro policial de prisão em flagrante), não havendo indícios de má-fé ou dolo por parte da Apelada, o que afasta a ilicitude da conduta jornalística originária e, por conseguinte, a responsabilização civil por danos morais com base no ato de publicação.

A liberdade de imprensa, garantida constitucionalmente (CF, art. 220), abrange o direito de veicular informações obtidas de fontes oficiais, especialmente quando há interesse público, sendo exigida a verossimilhança da notícia e a ausência de intenção lesiva.

A manutenção de conteúdo sabidamente desatualizado que afeta direitos da personalidade pode configurar omissão ilícita, mas, no caso concreto, não restou comprovado que a Apelada teve ciência inequívoca da retificação judicial antes da citação válida nesta demanda.

A partir da citação, configurou-se o conhecimento do erro, e a Apelada promoveu a correção do conteúdo de forma célere e espontânea no curso do processo, o que cessou a ilicitude da omissão e afastou a configuração de culpa ou resistência injustificada.

A ausência de prova de dano autônomo extraordinário pela permanência do conteúdo e o fato de o erro inicial decorrer de conduta de terceiro (irmão do Apelante) reforçam a inexistência de dever indenizatório.

Quanto ao pedido de obrigação de fazer, a correção espontânea da matéria no curso da lide configura fato superveniente extintivo do direito, nos termos do art. 493 do CPC/2015, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto a este ponto.

Diante do provimento parcial da apelação, com reforma da sentença para reconhecer a perda do objeto da obrigação de fazer, mas manutenção da improcedência do pedido de danos morais, restou configurada a sucumbência recíproca, devendo ser redistribuídos os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A publicação jornalística fundada em fonte oficial e sem dolo ou má-fé configura exercício regular do direito de informar, afastando a responsabilidade civil por danos morais.

A ausência de ciência inequívoca do erro por parte do veículo de comunicação antes da citação válida impede a configuração de omissão culposa quanto à manutenção do conteúdo.

A correção espontânea da matéria jornalística durante o curso do processo judicial enseja a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; art. 220; CPC/2015, arts. 14, V; 86, caput; 98, § 3º; 493.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Rcl 61999, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.12.2024, DJe 08.01.2025;

TJ-RJ, Apelação Cível 0021738-07.2021.8.19.0001, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara Cível, j. 05.02.2024, DJe 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002461-13.2021.8.05.0079, em que figuram como Apelante
PAULO ANDRE MOREIRA SANTOS
e como Apelado
VALERIA GOMES PEREIRA ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03